Tribunal: TJDFT
Processo: 0720542-29.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CHEQUE ESPECIAL. DÉBITO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito relativo a limite de cheque especial não autorizado e condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, além da exclusão da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a inscrição do nome do recorrente em cadastro de inadimplentes diante da ausência de comprovação da contratação do limite de crédito; e (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais e se o valor fixado é proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira não comprovou a contratação válida do limite de cheque especial nem a origem do débito que ensejou a negativação.
4. A responsabilidade objetiva do fornecedor impõe o dever de demonstrar a regularidade da contratação e da cobrança, nos termos do art. 14 do CDC.
5. O valor da indenização por danos morais (R$ 5.000,00) é proporcional às circunstâncias do caso, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. A juntada extemporânea de documentos em sede recursal não é admitida, conforme art. 435 do CPC.
7. Majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:"1. A ausência de comprovação da origem do débito torna ilegítima a inscrição em cadastros de inadimplentes, a fazer surgir o dano moral in re ipsa. 2. Somente é lícito às partes a apresentação de novos documentos após a fase instrutória quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos."
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. XXXIV, “a”, XXXV; CPC, arts. 53, III, “a”, 342, 373, II, 435, 85, § 11; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 0751993-66.2023.8.07.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 12/03/2025.